Tribunal: TJBA
Processo: 8007468-94.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007468-94.2020.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MIRANDINA DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL DOS SANTOS GOMES, LUIZ HENRIQUE FERNANDES CHARAO

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PARTE AUTORA INTERNADA EM ESTADO GRAVE. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Mirandina da Silva Santos contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por suposto abandono de causa e irregularidade na representação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por abandono de causa pode ser decretada sem a observância do requisito legal de intimação pessoal da parte autora, especialmente quando esta se encontrava internada em estado grave, impossibilitada materialmente de praticar atos processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil exige, como requisito indispensável para a extinção do processo por abandono, a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias, com advertência expressa quanto à possibilidade de extinção do feito.

4. O artigo 76, §1º, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que, verificada a irregularidade da representação processual, o juiz deve suspender o processo e designar prazo razoável para sanação do vício, determinando a extinção somente se descumprida a determinação.

5. No caso concreto, não houve intimação pessoal específica da apelante para regularizar sua representação processual, nem suspensão do processo com designação de prazo para sanação do vício, configurando inobservância das formalidades legais.

6. A certidão da oficiala de justiça comprovou que a autora encontrava-se internada em estado grave há dezoito dias, circunstância extraordinária que obsta a configuração de abandono voluntário da causa.

7. A posterior regularização da representação processual pela apelante, mediante juntada de procuração outorgada a novo patrono, demonstra o interesse no prosseguimento do feito, afastando a caracterização de desídia processual.

8. A extinção do processo constitui medida excepcional, aplicável somente quando esgotadas todas as possibilidades de prosseguimento regular do feito, em respeito aos princípios da economia processual, da efetividade da tutela jurisdicional e do acesso à justiça.

9. A aplicação precipitada do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sem observância das formalidades legais e das circunstâncias concretas do caso, viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A extinção do processo por abandono de causa exige a intimação pessoal prévia da parte autora, nos termos do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade da sentença.

A situação de saúde grave da parte, devidamente comprovada nos autos, constitui circunstância extraordinária que obsta a configuração de abandono voluntário da causa.

A irregularidade na representação processual deve ser sanada mediante suspensão do processo e concessão de prazo razoável, conforme artigo 76, §1º, inciso I, do CPC, antes de qualquer medida extintiva.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 76, §1º, I; 485, III e §1º; CF/1988, arts. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-GO, Apelação Cível 5650650-48.2023.8.09.0174, Rel. Des. Leobino Valente Chaves, 2ª Câmara Cível; TJ-MG, Apelação Cível 51276283520248130024, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, 12ª Câmara Cível, j. 01.11.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível sob n.º 8007468-94.2020.8.05.0022 em que figuram como apelante MIRANDINA DA SILVA SANTOS e apelado, BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. .

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA